Tribunal: TJES
Processo: 0001676-02.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-02.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

APELADO: ANA RITA CARNEIRO DO ROSARIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Contrarrazões dos Embargos de Declaração não apreciadas, pois
foram protocolizadas de intempestivamente.

2- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3- É vedada a formulação de pedidos através das contrarrazões da Apelação Cível, uma vez que tal instrumento processual tem como finalidade a impugnação dos fundamentos do recurso da parte adversa, bem como eventual acolhimento do pedido importaria em violação ao princípio do
non reformatio in pejus.

4 – Honorários recursais que seriam devidos apenas em caso de “recurso não conhecido integralmente ou não provido”.

5- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 5646083) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS IN RE IPSA– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Tendo em vista a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2- O c. STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1413542/RS, concluiu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS). O precedente do STJ ora mencionado, no entanto, estabeleceu a parcial modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento deve ser aplicado apenas nos casos de indébitos cobrados após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021). 3- Caso concreto em que a restituição deve ser na forma simples, uma que a cobrança das prestações mensais efetuadas pela Apelante ocorreram entre 05/05/2016 e 23/10/2017, ou seja, sendo imprescindível a má-fé da Instituição Financeira, o que não restou comprovada na hipótese dos autos. 4- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 5- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 6- É de se indeferir o requerimento para a aplicação da multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões do recurso, uma vez que “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp n. 1.837.320/PR) e, in casu, o Apelante tão somente exerceu o direito subjetivo de recorrer, não constatando conduta prevista no art. 80 do CPC capaz de justificar a imposição de multa. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inicialmente, é preciso ressaltar que as contrarrazões apresentadas por CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos não podem ser examinadas, considerando sua intempestividade.

Isso porque, em consulta ao painel denominado “expedientes” do PJe, verifico que na data de 06/12/2023 houve a expedição eletrônica da intimação da Embargada para apresentar contrarrazões, na qual consta que foi registrada ciência da mesma em 14/12/2023, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para manifestação no dia 23/01/2024.

No entanto, a embargante apenas protocolizou suas contrarrazões no dia 24/01/2024, demonstrando a intempestividade da peça em apreço.

Do exposto, deixo de apreciar as contrarrazões, uma vez que foram protocoladas de forma intempestiva.

Ultrapassada tal questão, nas razões recursais de ID 6306714, a Embargante alega que o julgado recorrido contém omissão, uma vez que
“deixou de apreciar o pedido expresso da Embargante e contido no item D dos seus requerimentos nas Contrarrazões de recurso, quanto a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo omisso neste ponto”.

Todavia, cumpre esclarecer, de plano, a impossibilidade de se formular pedidos através das contrarrazões, uma vez que tal instrumento processual tem como finalidade a impugnação dos fundamentos do recurso da parte adversa, bem como eventual acolhimento do pedido importaria em violação ao princípio do
non reformatio in pejus.

Assim, para realizar o requerimento relativo à majoração dos honorários sucumbenciais, a Embargante deveria ter interposto recurso de Apelação autônomo ou recurso Adesivo.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de hipótese de aplicação de honorários recursais, tendo em vista que estes somente seriam devidos nos casos de “
recurso não conhecido integralmente ou não provido
”.

Percebe-se, portanto, que todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.

Ante o exposto, dada a ausência de vícios,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento